Tribunal: TJDFT
Processo: 0747811-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDAS. NULIDADE. FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN-DF contra decisão que resolveu, sem apreciação do mérito, a execução fiscal relativa às CDAs ns. 30478720161, 30478920162, 30478320160 e 30478520160, por estarem fundamentadas em decreto revogado. O magistrado determinou o prosseguimento do feito apenas quanto ao débito remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nulidade das CDAs por erro no fundamento legal pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado; e (ii) estabelecer se é possível a substituição das CDAs em razão do erro constatado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da CDA pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando houver vício insanável, conforme o artigo 203 do CTN.

4. O erro no fundamento legal da CDA não configura mero erro material ou formal, mas sim vício essencial que compromete a validade do título, impedindo sua substituição na execução fiscal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da CDA quando há erro no fundamento legal da exação, pois isso exigiria novo lançamento tributário, inviável dentro da mesma execução fiscal.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no artigo 204 do CTN, é relativa e pode ser afastada quando houver prova inequívoca da nulidade do título.

7. O Decreto n.o 19.788/98, que embasou as CDAs impugnadas, foi revogado pelo Decreto n.o 27.784/2007 antes da constituição definitiva do crédito, tornando inválida a exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade da CDA pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando constatado vício insanável no título.

2. A indicação de fundamento legal revogado na CDA configura erro essencial que impede sua substituição no curso da execução fiscal.

3. A Fazenda Pública não pode substituir a CDA para corrigir erro no fundamento legal da exação, exigindo-se novo lançamento tributário para a constituição válida do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, 203 e 204; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no REsp 2086180/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2060100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.10.2023; TJDFT, Acórdão 1643605, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 22/11/2022.